Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702935-50.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLORIPES GOMES ALVES APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., AUTO SHOW COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Floripes Gomes Alves contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 38776644) que, nos autos de ação de declaratória e indenizatória movida pela apelante em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A e Auto Show Comércio de Veículos Ltda - Me, revogou a tutela provisória anteriormente concedida e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Adoto, em parte, o relatório da sentença recorrida: (...) A autora alega que em 9.1.2020 adquiriu junto à primeira ré, Auto Show Comércio de Veículos Ltda., o veículo Fiat Palio Flex - Fire Economy – ano 2010, pelo valor de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais). Informa que pagou de entrada R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e o saldo remanescente, R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), financiou junto ao segundo réu, Banco Bradesco Financiamentos S.A., em vinte quatro (24) parcelas mensais de R$ 770,25 (setecentos e setenta reais e vinte e cinco centavos). A autora argumenta que quando foi receber o veículo na Auto Show Comércio de Veículos Ltda. foi-lhe informada que o bem recém adquirido (Fiat Palio Flex - Fire Economy – ano 2010) não estava disponível para entrega, razão pela qual a primeira ré lhe forneceu temporariamente outro automóvel (Fiat Stilo 2009/2010 – placa MWZ5698) até a entrega definitiva do bem adquirido. Salienta, contudo, que o automóvel emprestado além de apresentar defeitos mecânicos e diversas multas de trânsito, foi apreendido em uma barreira policial por débitos do antigo proprietário. Narra a autora que não obteve êxito em solucionar o problema administrativamente. Aduz que, por permanecer sem a posse do veículo que adquiriu, pagou apenas a primeira parcela do financiamento junto à segunda ré. Acrescenta que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes do Serasa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Banco Bradesco Financiamentos S.A. retire o seu nome dos cadastros de inadimplentes. Ademais, pede as rescisões dos contratos de compra e venda e financiamento do veículo, a restituição do valor dado como entrada, na quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), e, ainda, a reparação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (...) Quanto à tutela de urgência postulada na peça vestibular, esta eg. 1a Turma Cível manteve a decisão liminar proferida pelo julgador monocrático que a deferiu para determinar à instituição financeira que excluísse o nome da autora dos cadastros de devedores inadimplentes, bem como se abstivesse de efetuar cobranças relativas ao contrato de financiamento (Id 38776617). Ao sentenciar, certificou o juízo de primeira instância não ter a autora feito prova de suas alegações iniciais, mormente porque os contratos trazidos aos autos indicam a existência de relação jurídica com lojista e identificam veículo diversos daqueles citados na peça vestibular. Em face da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários de advogados, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em razões recursais (Id 38776648), a apelante sustenta ser simulado o contrato juntado aos autos pelo banco réu. Afirma se tratar de fato perceptível pela divergência grosseira de sua assinatura. Aduz que jamais assinou contrato para aquisição do veículo Fiat Stilo Flex, placa MWZ5698. Diz falsa sua assinatura e a do avalista Edson. Afirma que a juíza sentenciante não procedeu a acurado exame das provas, pois não considerou as divergências existentes entre os contratos acostados pelo banco réu. Brada estar evidenciada a ocorrência de fraude, ainda que praticada por terceiros, o que atrai a responsabilidade do banco, que é instituição prestadora de serviços. Pede o provimento ao recurso para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 38776653), o banco apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pede o desprovimento do apelo. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Da análise dos autos, verifico que o apelante apresenta seu inconformismo lastreado essencialmente em supostas fraudes e simulações nos contratos exibidos pela instituição financeira apelada. Todavia, mesmo após a apresentação da referida documentação em conjunto com a contestação, nada foi impugnado pela apelante. Na verdade, após encartada a prova documental pela parte adversária, a qual foi considerada no julgamento pelo juízo sentenciante, nada aduziu o ora apelante. Com efeito, transcorreu sem manifestação para o autor o prazo para réplica (Id 38776633) e também para especificação de provas (Id 38776634). Nada obstante, veicula na presente apelação impugnação à prova documental encartada a qual não foi direcionada à oportuna deliberação pelo juízo de origem. Destarte, não tendo sido a matéria agitada no recurso submetida ao juízo de origem, a sentença recorrida em nada dialoga com as razões recursais. O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância. Lembro que o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Pretender impugnar a higidez dos documentos apresentados junto à peça defensiva a pretexto de ver consideradas as razões inauguradas injustificadamente na instância recursal implica indevida supressão de instância, com violação do princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e da ampla defesa, a serem exercidos no devido processo legal em tramitação no juízo de origem. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a e. Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise em sede de apelo de matéria não aventada na instância singular por caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. 1.1. As alegações do ora agravante de que as notas fiscais estão em nome do segundo réu e de ausência de documento comprobatório do fornecimento dos materiais pela empresa autora não foram arguidas em primeira instância, não podendo ser conhecido. Recurso não conhecido 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325243, 07126722920208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o recurso é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e da inovação recursal. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios devidos pelo autor, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 22 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora